Tribunal: TJMT
Processo: 1009989-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009989-35.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE
JOSIMAR DE OLIVEIRA REIS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 39890-41.2017.811.0042 (cód. 500866), em que denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, caput da Lei n.o 11.343/06 e no art. 12, da Lei n.o 10.826/03.
O subscritor do writ inicia relatando que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 17/10/2019, durante a audiência de instrução e julgamento em que decretada a sua revelia, tendo o magistrado singular justificado o decreto segregatício na suposta necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o acusado teria se evadido do distrito da culpa, sendo o respectivo mandado efetivamente cumprido em 13/02/2020.
Nesse contexto, o i. Defensor Público alicerça o alardeado constrangimento ilegal na carência de fundamentação do decreto de prisão, sob o viés de que, além de a prisão preventiva não constituir um efeito da revelia, de modo que não se pode presumir a fuga do agente com base unicamente no seu não atendimento ao chamamento processual; na hipótese em exame, o d. juízo a quo não motivou objetivamente a indispensabilidade da medida extrema e tampouco a insuficiência ou inadequação das cautelares diversas do art. 319 do CPP, não bastando para tanto a referência a conceitos jurídicos indeterminados, a invocação da gravidade em abstrato dos crimes e/ou a afirmação genérica acerca da presença do periculum libertatis sem a indicação de um único elemento concreto capaz de materializá-lo.
Diante de todo o exposto, e argumentando a título de “perigo da demora” os riscos que a manutenção do increpado em estabelecimento prisional superlotado produzem à sua saúde física e psicológica; o impetrante requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, para fazer cessar o constrangimento ilegal por ele suportado, com a revogação de sua prisão preventiva, “expedindo-se o necessário para a célere efetivação dessa medida libertária”. E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A inicial veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 41811975 ao ID41811979.
É o relatório.
Decido.
Há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e levando em consideração os argumentos vertidos no presente writ, bem como a prova pré-constituída pelo i. Defensor Público, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao que se extrai de um exame superficial dos autos eletrônicos, próprio das apreciações in limine, aparentemente encontram-se preenchidos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva ora hostilizada, consistentes no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
E assim considero porque, em uma análise apressada da r. decisão constritiva, verifiquei que o MM. Juiz de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente como forma de assegurar a correta aplicação da lei penal, na medida em que, após a instauração da ação penal, embora regularmente citado e intimado via edital, deixou de comparecer à solenidade instrutória e sequer justificou sua ausência; a indicar que, muito provavelmente, intencionava se furtar de eventual responsabilização penal, tornando imprescindível a segregação cautelar (ID 41811976, p. 08 e ID 41811977, p. 01).
Com efeito, a priori, tal argumento se revela válido e em conformidade com a jurisprudência uniformizada desta eg. Corte de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 26, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor prevê o seguinte, in verbis:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Não discrepa o posicionamento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai do seguinte precedente, verbis:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉ DECLARADA REVEL. PROCESSO SUSPENSO. PACIENTE FORAGIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉ QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS PELO MESMO CRIME. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...) 2. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a nítida intenção da paciente de se furtar da aplicação da lei penal, a qual nunca foi encontrada mesmo sendo citada por edital e não compareceu a nenhum ato processual, tendo sido decretada sua revelia e a suspensão do processo, o que demonstra a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Ressalta-se, ainda, que, a contrario sensu do alegado pela defesa, o fato de a paciente ser revel a coloca em situação de foragida, em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça. (...)
6. Habeas corpus não conhecido.” (HC 476.830/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019). Grifei.
Desta feita, não há como concluir de supetão que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância é absurdo, carente de fundamentação ou mal motivado, na medida em que as razões de decidir aparentemente revelam de maneira satisfatória a presença dos requisitos legais da medida extrema, insculpidos no art. 312 e no art. 313 do Diploma Processual Penal; valendo destacar, outrossim, que cuidando-se de prisão preventiva, deve-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz da causa, que por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, tem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar.
Em tempo, conquanto o impetrante afirme que o paciente encontra-se segregado em estabelecimento prisional superlotado, o que colocaria em risco sua saúde física e mental, friso que não foi possível constatar, de pronto, a presença de elementos aptos a corroborar tal alegação, devendo-se resguardar ao Colegiado a análise exauriente das pretensões aduzidas pela Defesa, as quais, a propósito, detêm nítido caráter satisfativo e confundem-se com o próprio mérito da ação de dignidade constitucional, a exigir sejam submetidas a julgamento pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Via de consequência, entendo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, considerando imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOSIMAR DE OLIVEIRA REIS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o i. Defensor Público acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator